Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PORTARIA 966/1947. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CONSUMADA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDO DO DIREITO.
I. Em se tratando de pretensão à complementação de aposentadoria prevista na Portaria BB 966/1947, a prescrição tem como termo inicial a data em que foi extinta, suprimida ou alterada, presente o princípio da actio nata consagrado no artigo 189 do Código Civil.
II. O negócio jurídico celebrado entre o Banco do Brasil e a PREVI em 24/12/1997, versando sobre a forma do custeio dos benefícios dos participantes admitidos até 14/04/1967, não implicou novação e, por conseguinte, não projetou reflexo jurídico algum na prescrição da pretensão à complementação de aposentadoria instituída pela Portaria BB 966/1947.
III. Não se cuidando de pretensão de revisão de benefício previdenciário, mas de instituição de novo regime de complementação de aposentadoria, a prescrição atinge o fundo do direito.
IV. A prescrição vintenária do artigo 177 do Código de Civil, aplicável por força do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, estava consumada quando a demanda foi intentada no dia 18/04/2005.
V. Apelação desprovida.